Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CREDOR. IDOSO. PAGAMENTO PREFERENCIAL. FRACIONAMENTO. MODIFICAÇÃO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO. PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PRETENSÃO. COMPLEMENTAÇÃO. PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIEDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via do mandamus submete-se ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, que tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”.
2. Se o exercício do direito de preferência, previsto no art. 100, § 2o, da CF, foi devidamente exercido em conformidade com as regras então vigentes, eventual alteração legislativa posterior ao pagamento preferencial do precatório não pode retroagir, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito.
3. O pleito de complementação do pagamento preferencial consubstancia-se em uma pretensão, por vias transversas, de exercer, por mais de uma vez, o direito de superpreferência em relação ao mesmo precatório, o que é vedado pelo art. 100, § 2o, da CF, e também pelo art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.
4. Denegou-se a ordem.